Tribunal: TJDFT
Processo: 0721771-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE PEDIDO INCIDENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE CONHECEU PARCIALMENTE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM ONZE POR CENTO SOBRE O DUODÉCUPLO DO VALOR DOS ALIMENTOS ARBITRADOS. PEDIDO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL PARA CASSAR ESSA PARTE DA DECISÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. CÁLCULO CORRETO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Cobrança dita a maior. Questão não apreciada na decisão agravada, tampouco na que julgou os embargos de declaração opostos. Matéria também não agitada em agravo de instrumento interposto para cassação da decisão recorrida por negativa de prestação jurisdicional. Indevida supressão de instância. Juízo negativo de admissibilidade firmado para esse capítulo do agravo de instrumento.
2. Excesso de execução. Cumprimento de sentença. Impugnação apresentada por excesso de execução. Quantia indicada como devida sem apresentação de necessária memória do cálculo para minimamente justificar o valor dito correto. Comandos desatendidos do art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Impugnação de inviável acolhimento.
3. Agravo interno (Id 28433044). Princípio da dialeticidade, o qual prega a necessidade de manutenção de diálogo do recurso com a decisão recorrida, não atendido. Falta de insurgência específica quanto aos fundamentos da decisão atacada. Agravo interno não conhecido.
4. Agravo de instrumento conhecido parcialmente e na extensão conhecida improvido. Agravo interno de Id 27791098 conhecido e julgado prejudicado. Agravo interno de Id 28433044 não conhecido.